Tribunal: TJDFT
Processo: 0762821-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE FREQUÊNCIA À AULA PRESENCIAL. CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF ao pagamento do auxílio financeiro referente aos dias de realização do Curso de Formação Profissional - 19 a 24/08/2023, contabilizando o período para todos os efeitos, inclusive como tempo de serviço para aposentadoria.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança. Narrou ter participado do Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, com previsão editalícia para realização durante o período compreendido entre 27/06/2023 e 25/08/2023. Informou que os candidatos foram dispensados das aulas presenciais durante a última semana do curso (21 a 24/08), período em que não foi realizado o pagamento do auxílio financeiro desses dias e do final de semana correspondente (19 e 20/08). Relatou que, nada obstante a ausência de atividade presencial, permaneceu sujeito ao Regime Escolar da Escola Superior de Polícia Civil do DF até o dia 25/08, data do encerramento do curso, nos termos do edital. Sustenta fazer jus ao recebimento do auxílio financeiro relativo ao período, bem como ter direito à contagem do período como tempo de serviço.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 58740513).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito do requerente ao recebimento ao auxílio financeiro em período em que não houve aula presencial e o cômputo do período para fins de aposentadoria.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que o pagamento do auxílio financeiro e a averbação do período para fins de aposentadoria enquanto não havia frequência a aulas presenciais viola as regras do edital e o princípio da legalidade, ante a proibição de contagem de tempo fictício. Aduz não ser cabível o pagamento dos dias requeridos ou sua contagem para fins de aposentadoria em razão de não ter havido aulas presenciais e, consequentemente, não ter sido apurada frequência por parte dos alunos. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 14 da Lei no 9.624/98, os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo e, em caso de aprovação no programa de formação, o tempo de seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo exercício para o cargo a que venha a ser investido.
7. Conforme o edital de abertura do concurso (Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020), item 18.2.2: “O CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados”. Consta, também do edital que durante a realização do curso, o candidato estará sujeito ao Regime Escolar da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (antiga Academia de Polícia Civil do Distrito Federal).
8. O auxílio financeiro previsto na legislação foi concebido com o escopo de permitir a frequência do candidato ao curso de formação, fazendo frente às despesas com alimentação e deslocamento no decorrer do curso. Assim, necessário o comparecimento presencial do candidato para o recebimento do auxílio, posto que o cálculo do valor a ser recebido se dá com base na frequência do aluno.
9. Assim, considerando que no período objeto dos autos não houve comparecimento presencial ao curso, não havendo registro de frequência pela Escola Superior de Polícia, incabível o pagamento ao auxílio, sob pena de violação às regras do edital e ao princípio da legalidade.
10. No tocante ao cômputo do período como efetivo exercício para fins de aposentadoria, não havendo frequência ao curso, incabível a contabilização desses dias como de efetivo exercício.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.